Tribunal: TJES
Processo: 5000101-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000101-79.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000101-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INADEQUAÇÃO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Reginaldo Romenick Pereira Nunes contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu pedido de saída temporária. A defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal para a concessão do benefício da saída temporária ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 123 da LEP estabelece como requisitos para a concessão da saída temporária: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento de 1/6 da pena, se primário, ou 1/4, se reincidente; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Ainda que o agravante tenha cumprido 1/4 da pena, é indispensável a avaliação de seu comportamento e da compatibilidade da medida com os objetivos da pena.

No caso em análise, o agravante foi condenado a 8 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, com término de pena previsto para 2029, e somente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 04/05/2026.

Constatou-se que o agravante cometeu novo crime no curso da execução penal, o que evidencia comportamento incompatível com as obrigações previstas na Lei de Execuções Penais e torna inadequada a concessão do benefício.

A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos do histórico penal do agravante, que indicam indisciplina e ausência de habilitação para o retorno ao convívio social, em consonância com o art. 123, III, da LEP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e o comportamento do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da saída temporária previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal não constitui direito subjetivo do apenado, sendo necessária a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos, incluindo o comportamento e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A prática de faltas graves no curso da execução penal é elemento suficiente para justificar a negativa do benefício de saída temporária, diante da incompatibilidade com os objetivos da pena e das normas de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 159.575/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000101-79.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

A MM. Juíza de Direito, proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

O representante do Ministério Público de 1º grau, apresentou contrarrazões opinando pela improcedência do pedido.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo de execução interposto.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE:-

Boa tarde Desembargador Presidente, Desembargador Relator, demais Desembargadores, membro da Procuradoria, advogados e serventuário presentes

O presente Agravo em Execução em relação as negativas consecutivas de pedido de saída temporária.

O agravante Reginaldo Romenick cumpria pena, em regime aberto, por uma condenação de cinco anos por tráfico de drogas. No dia 31/12/2023, na virada de ano, ele foi preso por fato novo, o porte de arma de uso restrito, e está preso até esse momento.

Foi realizada, por tais situações, a regressão cautelar para o regime fechado. Contudo, em audiências de justificação, feito por essa defesa, concluiu-se pela regressão definitiva para o semiaberto com o marco interruptivo para o dia 1º de janeiro de 2024, que é o período em que ele está no semiaberto.

Nesse período, Reginaldo passou por três presídios, excelências, o provisório, de São Domingos do Norte; o fechado, de Barra de São Francisco e, atualmente, está no PRL, em Linhares. Em todos os presídios manteve conduta ilibada, não cometeu faltas ou novas infrações. Em Barra de São Francisco ainda, deu início aos estudos; e deu prosseguimento a esses estudos na transferência para o PRL, que se encerraram em dezembro do ano passado, com o término das aulas letivas. Inclusive, foi até fornecida aos desembargadores essa atualização, que não estava no agravo inicialmente, pelo decurso do tempo. O Reginaldo, atualmente, trabalha no Presídio PRL; terminou o estudo e agora está trabalhando.

Então, excelências, o que a defesa do Reginaldo traz aqui é que, em primeiro ponto, que essa nova condenação, que houve uma condenação em 1º Grau, ela está em fase de recurso, inclusive aqui na própria Primeira Câmara. Então, ainda existe a presunção de inocência, pois não há o trânsito em julgado. Mas, de qualquer forma, a defesa reconhece que esse novo fato é uma falta grave que foi computada no dia 1º de janeiro de 2024. Só que a defesa, também, quer demonstrar que do dia que Reginaldo foi preso, em janeiro de 2024, até a presente data, o agravante teve uma evolução no seu cumprimento de pena. Em qual sentido? Não cometendo novas faltas, dando início a estudo e a trabalho dentro do presídio. E um outro ponto peculiar desse caso é que, no dia 14 de março de 2024, houve o nascimento do filho do Reginaldo. Foi até juntado certidão de nascimento no Sistema SEEU. Ou seja, até o presente momento Reginaldo não teve nenhum contato com esse filho, sendo a saída temporária uma oportunidade para esse contato e o retorno no seu âmbito familiar e social, o que é uma das funções da saída temporária.

Contudo, mesmo com todos esses argumentos apresentados em juízo de 1º Grau, três pedidos de saída temporária foram negados pelo mesmo argumento, cometimento de falta grave e novo crime imputado ao executado no cumprimento de pena.

A defesa entendia que todos os argumentos trazidos já demonstravam que Reginaldo já era capaz de ter o direito a saída temporária anteriormente. Contudo, tivemos esses três pedidos negados. Detalhe, em todos os pedidos foi juntado o parecer favorável do presídio para a saída temporária, dizendo que o reeducando está apto a ter a saída temporária. Da data em que foi feito esse Recurso de Agravo de Execução até o dia de hoje, se passaram mais de 12 meses do cometimento dessa falta grave, que foi esse novo cometimento de crime. E como já é entendimento do STJ, a prática da falta grave não pode impedir a concessão de benefícios por tempo indeterminado.

Então, o período de 12 meses, ainda é óbvio que tem que ser analisado o caso concreto, é um lapso proporcional para se analisar o retorno dos benefícios de quem cometeu uma falta grave, por exemplo.

Então, hoje, a defesa, além dos argumentos já demonstrados aqui, traz esse novo fato, que a falta grave cometida por Reginaldo já tem mais de 12 meses; e por conta desse lapso temporal em que ele passou sem cometer novas faltas, muito pelo contrário, dando início a estudo e a trabalho, é totalmente capaz e possível a concessão da saída temporária pro Reginaldo.

Outro ponto, também, é que não existe previsão legal para a retirada desse direito. Então, Reginaldo, em nenhuma hipótese, pode perder o direito a saída temporária e, também, não há previsão legal para essa perda do benefício de forma definitiva, até o término do seu cumprimento de pena.

Então, é assim que se manifesta a defesa contra essas recorrentes negativas de saída temporária. Inclusive, o Reginaldo está preso em Linhares, a próxima saída é no dia 13 de março; caso vossa excelência já concordem, seria até possível a próxima saída do Reginaldo.

Assim que se manifesta a defesa contra essas negativas de saída temporária, que seja deferido o direito de saída temporária a Reginaldo; inclusive, foi juntado, também, fornecido aos eminentes desembargadores uma conduta carcerária atualizada e dizendo que o Reginaldo está apto para saída temporária.

É assim que se manifesta a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor presidente, quero cumprimentar o doutor Rafael, que esteve conosco, apresentou o memorial, fez a demonstração desses documentos, mas tem um ponto que ainda gostaria de examinar, então, peço o retorno e trago na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É sabido que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido 1/4 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 08 anos, 11 meses e 07 dias, com término previsto para o ano de 2029 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 04/05/2026.

Ademais, verifica-se que e o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, em razão da prática de novo crime no curso da execução penal. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de justiça, ao asseverar que
“a decisão recorrida baseou-se no histórico penal do agravante, o qual demonstrou que o apenado não está habilitado e apto para o retorno ao convívio social, pois as faltas graves cometidas apontam a indisciplina, desrespeito e desobediência do apenado, eis que o seu comportamento não se coaduna com as obrigações do condenado de submeter-se às normas de execução de sua pena”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000101-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É sabido que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido 1/4 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 08 anos, 11 meses e 07 dias, com término previsto para o ano de 2029 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 04/05/2026.

Ademais, verifica-se que e o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, em razão da prática de novo crime no curso da execução penal. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de justiça, ao asseverar que
“
a decisão recorrida baseou-se no histórico penal do agravante, o qual demonstrou que o apenado não está habilitado e apto para o retorno ao convívio social, pois as faltas graves cometidas apontam a indisciplina, desrespeito e desobediência do apenado, eis que o seu comportamento não se coaduna com as obrigações do condenado de submeter-se às normas de execução de sua pena”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.